Tribunal: TJDFT
Processo: 0731004-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731004-78.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA, contra acórdão de ID – 35039923. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 35436241. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se TELEFONICA BRASIL S.A., para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de junho de 2022 14:26:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador